Tribunal: TJBA
Processo: 0082429-94.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082429-94.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENILSON AGUIAR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
KARLA LEITE PEREIRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARCIAL. NEXO CONCAUSAL COM O TRABALHO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo o benefício de auxílio-acidente (B94) com Data de Início do Benefício (DIB) em 01/08/2006, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que implicam redução da capacidade laborativa, e confirmando a tutela provisória de urgência.

II. Questão em discussão

2. A principal questão sob julgamento consiste em determinar se a incapacidade laborativa do Autor, conforme apurada na perícia médica judicial mais recente, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou se o auxílio-acidente, concedido em primeiro grau, é o benefício adequado. Igualmente, discute-se a correta valoração da prova pericial em face das condições pessoais do segurado e a eficácia de sua reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. O direito à aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta a subsistência do segurado. Por sua vez, o auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, mesmo que em grau mínimo.

4.
A análise dos autos revela que o Autor, um trabalhador com histórico de atividades braçais, notadamente como ajudante de produção, foi acometido por lesões osteomusculares na coluna cervical e lombossacral, diagnosticadas como espondilose lombar e cervical, abaulamentos e protrusões discais e radiculopatia crônica. A perícia médica judicial mais recente, realizada em 06/06/2024 pelo Dr. Jether Rodrigues Martins, médico do trabalho, confirmou a existência de nexo concausal entre as moléstias e a atividade laboral habitual do Autor, reconhecendo uma
incapacidade definitiva parcial
. O perito explicitou que os fatores de risco inerentes ao trabalho atuam como desencadeantes ou contributivos da doença e que, embora o tratamento conservador não reverta o quadro da coluna vertebral, ele evita a progressão e melhora a dor e a qualidade de vida.

5. O laudo pericial, ao responder aos quesitos, foi categórico ao afirmar que a patologia do Autor o incapacita para o exercício de sua função habitual de ajudante de produção, uma vez que esta depende de vigor físico, envolve posturas não ergonômicas e elevação de peso. Ademais, indicou ser possível o agravamento da patologia com o retorno a essa função. Contudo, o perito ressaltou que o Autor foi reabilitado pelo INSS para o exercício de atividades administrativas, especificamente para montagem e manutenção de computadores, tendo exercido essa atividade por nove anos. O laudo também concluiu que o Autor está apto para o exercício de outra atividade profissional que não envolva carregamento de peso, desde que observadas as restrições ergonômicas e as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 17 (NR 17).

6. A controvérsia central reside na interpretação da "incapacidade definitiva parcial" e da eficácia da reabilitação profissional em face das condições pessoais do segurado. Embora o laudo pericial aponte uma capacidade residual para atividades administrativas, é imperioso que o julgamento extrapole a mera constatação médica, considerando as particularidades do caso concreto. O Autor, com cinquenta e um anos de idade (na data do último recurso) e com formação em ensino fundamental (dossiê previdenciário), sempre desempenhou atividades que demandam esforço físico. A reabilitação para uma função administrativa (montagem e manutenção de computadores), embora formalmente concluída em 2011, não se traduziu em efetiva inserção no mercado de trabalho em função compatível e duradoura. Conforme a própria manifestação do Autor, as recomendações periciais de evitar esforços repetitivos, elevação de carga acima dos ombros, posturas rígidas e manuseio de objetos pesados são incompatíveis com as exigências tanto de sua função habitual quanto da função para a qual foi reabilitado (administrativa, que frequentemente envolve longos períodos sentado, movimentos repetitivos e posturas estáticas).

7. A jurisprudência pátria, consolidada inclusive pela Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (TNU), orienta que, mesmo diante de incapacidade parcial, o magistrado deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. A idade avançada para o mercado de trabalho, a baixa escolaridade e a experiência profissional restrita a atividades braçais comprometem significativamente a possibilidade de reingresso do segurado em um novo contexto laboral, especialmente com as limitações físicas impostas pelas suas patologias crônicas e degenerativas. A exigência de que o segurado "evite fatores de risco" em um mercado de trabalho competitivo, após anos de afastamento e com patologias degenerativas em progressão, equivale, na prática, a uma incapacidade total e permanente para prover a própria subsistência. A dor, como elemento intrínseco à condição do Autor, por si só, já impõe uma restrição desumana ao trabalho.

8.
Desse modo, o laudo pericial, embora formalmente indicando capacidade parcial e reabilitação, ao descrever as múltiplas e severas restrições do Autor, bem como a natureza degenerativa das suas doenças, em conjunto com as suas condições pessoais (idade, escolaridade, experiência laboral), revela uma situação de
incapacidade total e permanente para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência de forma digna e sem risco de agravamento de sua saúde
. A reabilitação para uma função que, na prática, também impõe restrições não compatíveis com as limitações físicas do segurado, ou que não oferece uma real oportunidade de reinserção no mercado, não pode ser considerada eficaz para afastar o direito à aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

9. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

Tese de julgamento:

1. A incapacidade laborativa, mesmo que formalmente classificada como parcial e permanente em laudo pericial, deve ser analisada em conjunto com as condições pessoais e sociais do segurado (idade, escolaridade, histórico profissional e eficácia real da reabilitação profissional) para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária quando a reinserção no mercado de trabalho em função compatível se mostra inviável.

2. A reabilitação profissional que não se alinha com as limitações funcionais do segurado ou que não o habilita efetivamente para um novo contexto laboral, dada a sua realidade socioeconômica e a natureza progressiva de suas patologias, não afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.213/91, Artigos 19, 42 e 86.

Decreto nº 3.048/93, Artigo 104, inciso III.

Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0082429-94.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DENILSON AGUIAR DE OLIVEIRA
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA

Salvador, 14 de Fevereiro de 2023.